Tribunal: TJDFT
Processo: 0753911-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0753911-74.2024.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES NUNES SOARES IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA em favor de RAFAEL RODRIGUES NUNES SOARES, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra da Mulher do Samambaia, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) Em suas razões, o impetrante explica que o paciente não conseguiu chegar a tempo para a instalação do aparelho de monitoramento eletrônico. Ressalta que é pessoa trabalhadora, primário, com filho menor de 12 anos que depende de seus cuidados, residência fixa, ocupação lícita e sem qualquer evidência de que pretenda fugir à aplicação da lei penal ou que possa atrapalhar a instrução criminal. Argumenta, assim, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. No mais, afirma que o paciente é responsável pelo sustento da família, que corre o risco de perder o seu emprego em razão de sua prisão, e que necessita dar continuidade a tratamento dentário a que está sendo submetido. Insurge-se contra o decreto prisional fundamentado unicamente em prova oral, argumentando desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e afirma que a prisão cautelar é desproporcional, considerando a pena abstratamente prevista para o crime. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida liminar, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem de habeas corpus. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nada obstante, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida requerida, em contraponto à decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nesta primeira e sumária apreciação do pedido inicial. Do que se depreende dos autos n. 0719279-92.2024.8.07.0009, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal (perseguição contra mulher), e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), por diversas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com a denúncia (id 219548847 dos autos principais), o paciente, pessoalmente e por meio eletrônico, perseguiu reiteradamente sua ex-companheira, que solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas nos autos do processo n. 0718244-97.2024.8.07.0009. No mesmo dia em que o paciente foi intimado da decisão que determinou a proibição de aproximação ou contato com a vítima, ele enviou mensagem à sua ex-companheira, razão pela qual o Ministério Público requereu o deferimento de monitoração eletrônica do acusado, medida que foi deferida pelo Juízo, conforme decisão de id 218351634 dos mesmos autos. Intimado quanto ao deferimento da nova medida cautelar em seu desfavor, e da necessidade de comparecimento ao local para instalação do aparelho eletrônico, o paciente não compareceu ao CIME e ainda enviou nova mensagem à sua ex-companheira, via comprovante de pix, pedindo, inclusive, que ela retirasse a queixa contra ele. Assim, diante do reiterado descumprimento das medidas protetivas, foi decretada a sua prisão preventiva, nos autos sigilosos n. 0719045-13.2024.8.07.0009, como único meio de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos moldes do que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juiz assim se pronunciou, nos autos do processo n. 0719679-09.2024.8.07.0009 (id 220851825): Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença de alguns dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados no ato que decretou a segregação cautelar. Compulsando os autos, verifico que o requerente está preso preventivamente desde 29/11/2024, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas (autos 0718244-97.2024.8.07.0009). Com efeito, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima por este Juízo não foram suficientes para impedir o contato do requerente com a vítima, conquanto mesmo ciente da proibição, ele insiste em manter um comportamento delituoso, enviando diversas mensagens a vítima, desobedecendo deliberadamente à ordem judicial vigente. Esse cenário, indubitavelmente, deixa patente a atualidade das condutas e que a determinação de soltura, mesmo com imposição de medidas cautelares, em nada surtirá efeitos. Ressalte-se que foi imposto ao ofensor a medida cautelar de monitoramento eletrônico e, mesmo não tendo sido intimado, enviou mensagem para a vítima demonstrando estar ciente da medida cautelar, descumprindo novamente a determinação judicial de proibição de manter contato com a vítima. Em casos assemelhados, o C. TJDFT tem se pronunciado pela manutenção da custódia preventiva. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado, a fim de garantir sua execução (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal). 2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele descumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas, e agrediu a ofendida com uma faca, causando-lhe lesões, situação que indica sua periculosidade e demonstra que está a merecer maior rigor da justiça. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada” (Processo 07051889220228070000 - (0705188-92.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - 3a Turma Criminal - Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI - Publicado no PJe: 19/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei Anote-se que a existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Neste contexto, é importante registrar que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes todos os requisitos e fundamentos legais para justificar a prisão cautelar do paciente, especialmente diante de sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial e se manter afastado da vítima, o que denota o risco que a sua liberdade representa à ordem pública, refletida no risco à integridade física e psíquica da ofendida. No momento, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostraram suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo, especialmente em relação ao feito n. 0719045-13.2024.8.07.0009. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator